Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714313-18.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ONI SAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: CANIS MAXIMUS EIRELI, ALEXANDRE ESSINGER TOLEDO D E S P A C H O ONI SAT FRANQUEADORA LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 33259473. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator